Tribunal: TJSP
Processo: 1000447-08.2023.8.26.0699
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
*RESCISÃO DE CONTRATO – Cartão de crédito consignado RMC - Extinção do feito nos termos do art.485, VI, do CPC - Inconformismo – Desnecessário o pedido administrativo – Interesse processual caracterizado pela existência de lide dos fatos narrados na inicial, possibilitando a defesa – Necessidade da propositura da ação para a solução judicial – Via adequada – Sentença anulada – Recurso

Ementa:
*RESCISÃO DE CONTRATO – Cartão de crédito consignado RMC - Extinção do feito nos termos do art.485, VI, do CPC - Inconformismo – Desnecessário o pedido administrativo – Interesse processual caracterizado pela existência de lide dos fatos narrados na inicial, possibilitando a defesa – Necessidade da propositura da ação para a solução judicial – Via adequada – Sentença anulada – Recurso provido.*